Tribunal: TJES
Processo: 5002722-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002722-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2722-25
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
is que irresignado com a decisão primeva que
determinou o pagamento dos honorários periciais pela

Fazenda Pública a que está vinculado o M
inistério Púbico
em perícia por ele requerid
a.

Em breve síntese, aduz que o ente público estadual que a competência para pagamento dos honorários periciais é do Ministério Público e que o custeio da prova pericial pelo fundo estadual de reparação de interesses difusos lesados.

Inicialmente o recurso fora recebido no efeito devolutivo (id 810456).

Contrarrazões apresentadas (id 968749).

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de abril de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente relator na íntegra para
conhecer do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2722-25
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão que impôs a recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o ônus de arcar com os honorários periciais de uma diligência que ela não requerera.

É preciso registrar que ação originária é uma ação civil pública movida pelo Ministério Público em face
d
a Padaria e Confeitaria Santos LTDA ME e do Município de Aracruz.

Vale registrar que o requerimento da prova técnica partiu do autor Ministério Público, oportunidade em que o Magistrado singular determinou o recolhimento dos honorários periciais pelo aqui agravante.

Esse é o escorço fático necessário a compreensão do caso.

Pois bem. No que tange a realização de prova técnica, penso que sua realização é necessária para que se possam extirpar quaisquer dúvidas sobre a demanda de origem.

Outrossim, como de curial sabença, cabe ao julgador avaliar a necessidade ou não de diligências úteis ao deslinde da controvérsia.

Já quanto ao custeio da prova, após analisar detidamente os autos, bem como as razões trazidas pelo Parquet em contrarrazões e o vasto acervo jurisprudencial sobre o tema, chego a conclusão de que deve ser mantida a decisão vergastada.

E assim entendo, porque não me parece razoável impor ao Ministério Público a obrigação do recolhimento dos honorários periciais.

E partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, é possível entender que o custeio dos honorários periciais pela Fazenda Pública Estadual quando o requerimento parte do Ministério Público Estadual encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício, a saber:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROVA TÉCNICA PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTAMENTO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO PARTE QUE REQUEREU A DILIGÊNCIA PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I A teor da legislação processual civil e da jurisprudência pátria, cabe ao julgador, mormente em casos onde se discute a suposta ocorrência de dano ambiental, avaliar o meio de prova necessário ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha sido requerido pelas partes.
II O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reafirmou o seu entendimento no sentido de ser vedado a imposição ao réu de custear ação contra si, cabendo ao Estado arcar com as despesas da realização de prova técnica requerida pelo Parquet Estadual.
III Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000399, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA
, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I- Mesmo após o advento do CPC de 2015, o STJ Corte de Sobreposição incumbida de dar a última interpretação às normas infraconstitucionais vem decidindo que a norma especial do art. 18 da Lei n. 7.347/85 deve prevalecer sobre a norma geral do art. 91 do Código de Processo Civil. II- A despeito da combatividade do Estado do Espírito Santo, não é possível afirmar que o advento do Código Fux ensejara a superação (overrruling) do entendimento jurisprudencial cristalizado no julgamento repetitivo que havia definido a questão (REsp 1253844/SC). III- A Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplica à situação em apreço, mas sim ao pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (art. 95, § 3º, do CPC). IV- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002293, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 17/08/2020
)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. FAZENDA PÚBLICA À QUAL ESTEJA VINCULADO O ÓRGÃO MINISTERIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência trazida pelo agravante para amparar sua pretensão diz respeito à ações em que a obrigação do Estado ao pagamento de honorários periciais decorre do fato da parte a quem incumbe o pagamento ser assistida pela justiça gratuita, situação esta que se afasta desta demanda, em que o pagamento pela Fazenda decorreria do fato de ter o Ministério Público, autor da ação, ter requerido a perícia. 2. O STJ, em sede de apreciação de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou o seguinte raciocínio: Não incumbe ao Ministério Público o recolhimento adiantado dos honorários periciais em ação civil pública, por força do disposto na Lei 7.347⁄85. Por outro lado, também não é razoável exigir que o perito exerça seu ofício gratuitamente, muito menos que a parte ré realize pagamento, se não requereu a perícia. Concluiu-se, assim pela aplicação, por analogia, da súmula 232 daquela Corte, que prescreve que ¿a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito¿, atribuindo tal obrigação à Fazenda à qual esteja vinculado o Órgão Ministerial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069159000228, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2015, Data da Publicação no Diário: 25/11/2015)

Diante dessas considerações, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2722-25
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVA TÉCNICA – PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – – RECURSO DESPROVIDO.

I – Não é razoável impor ao Ministério Público a obrigação do recolhimento dos honorários periciais, devendo tal ônus se suportado pelo Estado do Espírito Santo.

II O custeio dos honorários periciais pela Fazenda Pública Estadual quando o requerimento parte do Ministério Público Estadual encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício

III – Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.